Tribunal: TJDFT
Processo: 0723609-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos etc. Diante do óbito da agravada, conforme testificado nos autos, deverá ser substituída processualmente pelo seu espólio, que, a seu turno, será representado pelo inventariante indicado, um dos filhos da falecida. Proceda a Secretaria, portanto, as anotações, comunicações e retificações cabíveis de forma a ser materializada a sucessão processual motivada pelo óbito da agravada, observando-se o assinalado e o fato de que o espólio continuará sendo patrocinado pelos patronos da falecida, conforme o novo instrumento de mandato colacionado. Acudidas essas providências, diga a agravante, em 5 (cinco) dias, diante do objeto deste agravo, se persiste seu interesse quanto ao seu prosseguimento, pois as questões remanescentes que fazem o objeto da ação principal deverão ser resolvidas naquela sede. I. Brasília-DF, 02 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator